Tribunal: TJDFT
Processo: 0702061-57.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão que rejeitou a exceção de litispendência não se enquadra na hipótese do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal, razão pela qual é incabível o recurso de apelação.
2. Consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “A exceção de litispendência julgada improcedente não comporta recurso, admitindo-se para correção de ilegalidades a excepcional via do habeas corpus” (RHC 60.396/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 26/10/2015).
3. Recurso conhecido e desprovido.